Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-97.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0703221-97.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WASHINGTON RODRIGUES DA PAZ JUNIOR RECORRIDO: VANUZA MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO Tendo em vista o pedido de sustentação oral formulado pelo patrono da parte recorrida (ID 43270312), determino a retirada do presente feito da 2a Sessão Ordinária das Turmas Recursais e a inclusão em futura sessão. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito